Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712344-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que as partes informaram nos autos a perda do interesse processual e requereram a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, CPC. Em decorrência dos autos já se encontrarem em tramitação junto a Presidência deste TJDFT com recurso especial interposto, baixaram os autos nos termos do que determina o art. 87, XIII, do Regimento interno desta Corte. Extrai-se do contexto dos autos que, inicialmente, a parte Autora (CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO) ajuizaram Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente em desfavor da FUNCEF (FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS), requerendo para tanto que a FUNCEF tornasse efetivo o registro de suas candidaturas e da chapa eleitoral por eles formadas, para que possam continuar no processo eleitoral, que retomará seu curso no dia 30/04/2020. Após o trâmite processual, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do que determina o art. 485, IV, CPC. Irresignados com o decisum, apelaram os Autores, no qual em grau de recurso o apelo foi provido para cassar a sentença e conceder a tutela antecipada em caráter antecedente requerida para garantir a participação dos apelantes na eleição de membros dos conselhos deliberativo e fiscal da FUNCEF, nos termos do acórdão no 1280192 (id. 19518236). Descontente com o decidido, a FUNCEF interpôs recurso de embargos de declaração que foram desprovidos (acórdão no 1297949 – id. 21298148), e em ato seguinte apresentou Recurso Especial (id. 22009205), cujo pleito suspensivo foi indeferido (id. 22367715). Após apresentação de contrarrazões da parte recorrida (id. 22877353), o recurso especial foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal, culminando na interposição de Agravo em Recurso Especial (id. 23499585) e resposta ao agravo no id. 24156573, os quais foram remetidos ao C. STJ para apreciação (id. 24305936). Posteriormente a parte Autora peticiona nos autos informando que houve a perda superveniente do interesse do agir no feito, em decorrência de os demandantes terem se retirado do processo eleitoral para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da FUNCEF, oportunidade em que requereram a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, CPC (id. 24720912). Diante da manifestação da parte Autora, a parte Ré em petição de id. 24870966 informa a ocorrência da perda superveniente do interesse processual no feito por partes dos Autores, e nesses termos pugna pela extinção do feito nos termos do art. 485, VI, CPC, com a condenação dos demandantes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Intimados, os Autores, manifestaram resistência quanto ao pleito da Ré no tocante ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 25368291). Então os autos tornaram conclusos. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que após o julgamento do recurso de apelação que cassou a sentença e concedeu a tutela em caráter antecedente requerida para garantir a participação dos apelantes na eleição de membros dos conselhos deliberativo e fiscal da FUNCEF, e interposição de recurso especial para o STJ, a parte Autora noticiou a perda superveniente do interesse de agir no feito em decorrência da retirada da mesma do processo eleitoral perante a FUNCEF. Assim, tenho que restou comprovado que havia o interesse processual dos Autores quando do ajuizamento da ação, uma vez que os demandantes requereram a continuidade para participarem do processo eleitoral para o Conselho Deliberativo e Fiscal da Ré, tanto é que, após recurso, obteve a tutela antecipada para garantir-lhes o direito de participarem do processo eleitoral. No entanto, após o julgamento do apelo e interposição de recursos para o C. STJ, os Autores noticiaram a perda superveniente do objeto em decorrência de retirarem-se do processo eleitoral. Se a pretensão inicial foi a participação neste processo eleitoral, e consequentemente os Autores retiraram suas candidaturas das eleições, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse de agir, sendo a consequência lógica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do que determina o art. 485, IV, do CPC. Em relação aos honorários advocatícios, a imposição da sucumbência a uma das partes decorre do princípio da causalidade, ou seja, quem deu ensejo à propositura da ação deve responder pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme previsão contida no art. 85, §10, do CPC. No caso concreto, ambas as partes reconhecem a perda superveniente do interesse de agir, e a meu sentir, a parte Ré deu causa à presente demanda, uma vez que impediu a participação dos Autores no processo eleitoral, tendo os mesmos que buscarem a via judicial para assegurarem a sua participação. Ademais, nesse ponto, inclusive, restou assentado do acórdão julgado em recurso de apelação a tutela concessiva assegurando a participação dos demandantes na eleição. Nesse sentido o entendimento desta eg. Corte do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO SOBRE FATO ALHEIO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. REGISTRO E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INTERMEDIADORA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer relativa a expedição de diploma de curso superior. 2. Competência da justiça comum do DF para processamento do feito, eis que não se discute o credenciamento da universidade particular, mas os procedimentos administrativos, vide AgInt no CC 171.810/SP do STJ. 3. Legitimidade ad causam da instituição que intermediou a relação entre a autora e a instituição de ensino. 4. As verbas sucumbenciais, nos caso de perda de objeto, devem ser fixada com base no princípio da causalidade. 5. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1331514, 07017338720208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios. 2. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 2.1. No caso em análise, dos documentos carreados aos autos é possível concluir que os réus deram ensejo à presente ação, pois em autos diversos houve a declaração de nulidade do leilão extrajudicial realizado pela segunda ré, o que gerou a perda superveniente do interesse da autora na presente demanda, já que alcançou o resultado prático perquirido por meio de outra demanda. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1329780, 00042009020148070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, cabível a fixação da verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade e tendo em vista que havia o interesse processual no momento do ajuizamento da ação. Por fim, no que tange ao valor da verba honorária o magistrado deve atender ao limite quantitativo e aos critérios qualitativos, considerando os patamares objetivamente definidos pela lei processual. Contudo, importa maior ênfase, essa fixação não pode se pautar exclusivamente no zelo do profissional, deve igualmente ter em vista o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além, é claro, do tempo exigido, nos exatos termos do artigo 85 e parágrafos no CPC/15. E tomando por base todos esses parâmetros, bem como se tratar de demanda com cunho obrigacional, cujo valor da ação foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tenho por prudente fixar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), importe que corresponderia a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do que determina o art. 85, §2o, CPC. Diante do exposto, reconheço a perda do interesse autoral no feito, e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte Ré (FUNCEF) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), correspondentes a 10% do valor dado à causa, nos termos do art. 85, §1o e §10, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora